Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724260-68.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MACHADO LAFETA APELADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARCELO SEBASTIÃO MACHADO LAFETÁ DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERGIO MACHADO LAFETÁ contra a r. sentença exarada sob o ID 67350413, por meio da qual o d. juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o processo, com exame do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consulta de ofício aos autos de inventário n. 0703608-59.2025.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, esta Relatoria constatou que o apelante faleceu em 22/11/2024, conforme se infere da certidão de óbito acostada ao ID 226741723 do referido processo, sem que, até o momento, tenha sido nomeado inventariante para o espólio, e sem que o óbito tenha sido devidamente noticiado na presente ação. Consoante o despacho exarado no ID 69116933, esta Relatoria, com fulcro nos artigos 110 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo e a intimação do procurador do apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse manifestação a respeito da necessária regularização do polo ativo e da representação processual das herdeiras do falecido. A parte recorrente, no petitório acostado ao ID 69869616, em resposta ao mencionado despacho, pugna pela dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias, em razão da dificuldade para contatar uma das herdeiras do falecido, ante a discordância das sucessoras para tomada de decisões referentes ao espólio do de cujus. Considerando a dificuldade relatada pela parte autora, DEFIRO a dilação de prazo postulada, em 5 (cinco) dias, para o cumprimento do despacho exarado sob o ID 69116933. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 09:44:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora